Tribunal: CARF
Processo: 12448.720166/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720166/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LEILAH MARIA TANUS ATEM FRANCISCHETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NULIDADE e ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que o procedimento fiscal atendeu a todos os requisitos legais.
IRPF. COMPENSAÇÃO IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de
renda devido sobre recebimentos de aluguéis, mas não efetuado o recolhimento
pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade da
fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício
subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o
01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720166/2018-11
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720166/2018-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de fls. 4/8 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 25.054,05. O lançamento originou-se
da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2015 (entregue em 16/04/2015),
quando se verificou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 16.485,10, sendo narrado à fl. 6: "Glosa do IRRF no valor de R$ 16.485,10,
referente à fonte pagadora Plug In Ipanema Bar e Restaurante Ltda, face à ausência de
confirmação do referido recolhimento na base de dados desta Receita Federal do
Brasil".
A interessada, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 9), ofereceu a
impugnação de fl. 3, contendo a adução adiante:

Para amparo de suas alegações, a impugnante fez anexar os documentos de fls. 11/27.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a adoção de novo critério jurídico para interpretação da legislação tributária não
pode retroagir, exceto para beneficiar o sujeito passivo
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o IRRF e não recolhido pela fonte pagadora.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720166/2018-11

Acolhe-se a impugnação por tempestiva, de acordo com o informado à fl. 48, e dela se
toma conhecimento.
A interessada muniu-se do comprovante de rendimentos de fls. 11/12, emitido pela
fonte pagadora Plug In Ipanema Bar e Restaurante Ltda, o comprovante de arrecadação
de fls. 13/14, a DIRF de fl. 15 e recibos das locações de fls. 11/27, para efeito de
comprovar a retenção do imposto. Ocorre, contudo, que a motivação da autoridade
revisora para a glosa consistiu na ausência de comprovação do respectivo recolhimento,
e, nesse tocante, somente os documentos de fls. 13 e 14 têm esse dom.
Convence-se este relator que a relação entre a contribuinte, na qualidade de locadora, e
a fonte pagadora, como locatária, possui viés distinto da que se observa entre o
trabalhador, com ou sem vínculo empregatício, e a pessoa jurídica para qual prestou
serviço. Não se denota no vínculo presente na locação a hipossuficiência que caracteriza
a relação de emprego/subordinação, e, dessa forma, caso necessário, o exame mais
acurado por parte da autoridade revisora acerca da consecução de retenção do IR
informada com o correspondente pagamento.
Vale esclarecer que a locadora, se efetivamente deixa de receber valor de aluguel,
descontado para o fim de IR, pode e deve verificar junto à locatária se a pertinente
importância efetivamente foi recolhida, exigindo os comprovantes próprios.
Diante disso, dos elementos colacionados aos autos e presentes nos sistemas da RFB,
constata-se que a fonte pagadora só efetuou três recolhimentos atinentes ao ano-
calendário 2014: em 24/01, 20/02 e 20/03, cujas parcelas vinculadas à interessada,
considerada a DIRF, atingem a monta de R$ 4.068,50 (R$ 1.379,88, R$ 1.344,31 e R$
1.344,31), não se observando os demais pagamentos (abril a dezembro/2014) até a
hodierna data.
Em assim sendo, cabe decotar da exigência levada a efeito pela fiscalização o indigitado
valor, restando como indevida a compensação do IRRF equivalente a R$
12.416,60.(=R$ 16.485,10 - R$ 4.068,50).
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
Em que pesem os argumentos da autoridade julgadora, entendo caber razão à
contribuinte na questão de mérito pelas razões abaixo descritas:
Preliminar - Nulidade
Antes de adentrarmos no mérito analisamos a preliminar de nulidade suscitada.
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720166/2018-11

julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. E isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Mérito – Retenção do imposto de renda
A Lei n.o 7.713 de 1988, em seu artigo 7o, prevê estarem sujeitos à retenção na
fonte, calculado de acordo com o disposto no artigo 25 do mesmo diploma, todos os rendimentos
do trabalho assalariado auferidos bem como os demais rendimentos recebidos por pessoa física
que não estejam sujeitos à tributação exclusiva. O § 1.o do mesmo artigo de lei determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário.
Na presente hipótese, a Fiscalização constatou que o Recorrente compensou IRRF
que não fora devidamente recolhido pela fonte pagadora, mas foi comprovadamente retido do
contribuinte.
Nesses casos, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho
de Contribuintes) já decidiu, diversas vezes, que, mesmo que não ocorra o recolhimento do
imposto retido do contribuinte pela fonte pagadora, a prova da retenção do imposto de renda na
fonte é suficiente para autorizar o contribuinte a compensar o imposto na sua declaração de
ajuste, tal como se depreende da ementa a seguir transcrita:
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto de renda, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte que
sofreu os descontos oferecer os rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Recurso provido. (Primeiro Conselho de Contribuintes, 6.a Câmara. Turma Ordinária.
Acórdão n.o 10614.463, de 24/2/2005)
Ou seja, autoriza a legislação de regência, mais precisamente o art. 12, V, da Lei
n.o 9.250/95, que se deduza da base de cálculo de apuração do imposto de renda devido “o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo”.
As hipóteses de responsabilidade tributária vêm previstas nos arts. 128 e seguintes
do CTN, e conforme bem assevera o referido art. 128, “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, o que se amolda à hipótese
vertente, porquanto a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte é da fonte pagadora, consoante o Parecer Normativo n.o 01, de 2002, da Receita Federal do
Brasil.
A partir da leitura do mencionado parecer, depreende-se que, em situações como a
ora em análise, em que há a retenção do imposto, mas não há o recolhimento, afigura-se a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, in verbis:
“IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720166/2018-11

Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.”
Sendo assim, tendo ficado comprovado nos autos que a fonte pagadora procedeu,
no ano calendário em apreço, a retenção do imposto de renda na fonte informado na declaração
de ajuste da contribuinte, deve ser restabelecida a compensação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeita a preliminar
e no mérito, Dar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 92
DF CARF MF
Original